Tribunal: TJDFT
Processo: 0714208-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE DO ARRENDADOR. TEMA REPETITIVO No 453/STJ. APLICÁVEL. DÍVIDA POR GUARDA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ARRENDATÁRIO. VÍCIO NO JULGADO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A omissão, contradição e obscuridade passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. No caso, constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
3. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.